Tribunal: TJSP
Processo: 0000637-69.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Fernando Vieira dos Santos interpôs agravo em execução contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, determinando o reinício da contagem do prazo para progressão de regime e a perda de 1/3 dos dias remidos. A defesa busca absolvição por ausência de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Fernando Vieira dos Santos interpôs agravo em execução contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, determinando o reinício da contagem do prazo para progressão de regime e a perda de 1/3 dos dias remidos. A defesa busca absolvição por ausência de dolo ou desclassificação da falta para média, com perda mínima de dias remidos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de dolo na conduta do agravante e (ii) avaliar a adequação da penalidade aplicada quanto à perda de dias remidos.

III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de agentes penitenciários, confirmou a prática de falta disciplinar grave pelo agravante, que desobedeceu a ordens e causou tumulto, ameaçando os agentes.
4. A perda de 1/3 dos dias remidos é considerada razoável pela jurisprudência para infrações dessa natureza, justificando a interrupção do lapso para progressão de regime.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prática de falta disciplinar grave, perpetrada com ameaça contra agentes da lei e ocasionando tumulto, justifica a perda de 1/3 dos dias remidos. 2. A interrupção do lapso para progressão de regime é medida de rigor diante da gravidade da infração.